Tribunal: TJES
Processo: 0002019-59.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002019-59.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANE ALICIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
002019-59.2023.8.08.0006

APELANTE:
REGIANE ALICIO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICADA DIANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial Toxicológico e, principalmente, pelos depoimentos policiais colhidos em Juízo, os quais se mostraram harmônicos e coerentes ao relatar o flagrante e a apreensão de entorpecentes, sendo válidos para sustentar o decreto condenatório.

A negativa de autoria apresentada pela apelante em Juízo se encontra isolada nos autos, não possuindo verossimilhança com o conjunto fático-probatório.

O pleito de absolvição por insuficiência de provas deve ser rejeitado, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, ausente fundamentação idônea para a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantida a valoração da agravante da reincidência na segunda fase, conforme reconhecido na sentença, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A condição de reincidente da apelante impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e diante da reincidência.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, o qual é o competente para aferir a real condição financeira do condenado no momento oportuno.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
CONHECER
do presente recurso para, no mérito,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
002019-59.2023.8.08.0006

APELANTE:
REGIANE ALICIO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
REGIANE ALICIO PEREIRA
, manifestando seu inconformismo com a Sentença de Id nº 15738915, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, em razões consignadas em Id nº 15738933, a defesa da apelante pleiteou sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de contrarrazões, apresentadas em Id nº 15738944, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de seu Parecer id. 16352266, pugna pelo conhecimento e não provimento ao recurso.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo da decidir.

I – DA SUFICIÊNCIA DA PROVA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
REGIANE ALICIO PEREIRA
, que busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que, a materialidade do crime de tráfico de drogas, em tese, está devidamente comprovada Boletim Unificado, Id nº 15738129, pag. 12/16, dos Autos de Apreensão e de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Id nº 15738129, pag. 25/28, e do Laudo Pericial Toxicológico, Id nº 15738895.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada de forma robusta e coerente nos depoimentos policiais ratificados na instrução processual, vejamos:

A testemunha PMES Gustavo Concas Lopes ouvida em juízo, afirmou que:

“[...] se recordou da abordagem, indicando que receberam informações sobre o comércio de entorpecentes realizado por um casal, que feita a abordagem localizaram parte dos entorpecentes na posse dos réus e, posteriormente, com o apoio da cadela, localizaram mais entorpecentes em uma região de mata, que estes entorpecentes encontrados próximos a uma mata tinham as mesmas características dos entorpecentes que foram apreendidos, que Regiane confirmou que estava praticando o comércio de entorpecentes, que as “denúncias” apontavam que “a mulher estava no tráfico” e um homem, mas foi Regiane quem confessou que estava traficando, que se recorda de o rapaz envolvido na ocorrência ser do sul do estado, que o rapaz disse que era usuário, que tinha cachimbo próximo, mas não é possível afirmar se pertencia aos envolvidos, que Jilderlan disse que estava em Aracruz a trabalho, que desde a primeira abordagem, Roseane assumiu o tráfico, que Roseane disse que a substância entorpecente seria para uso de Jilderlan, que não se recorda de Jilderlan ter informado que estava portando um cachimbo e uma pedra, que foi encontrado o cachimbo mas não se lembra se estava na posse de Jilderlan.”

A testemunha PMES Cristian Pedro da Silva declarou, em juízo, que:

“[...] recebeu informações de que um casal estava praticando tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, que no local visualizaram o casal com as características que foram repassadas; que próximo ao casal foi localizado uma porção de drogas; que receberam informações de que estava escondendo uma quantidade mais significativa no campo de areia, que com auxílio da cadela lograram êxito em localizar o entorpecentes, que a primeira porção estava aproximadamente nos pés dos envolvidos, que “as denúncias” apontavam que o casal estava realizando o tráfico no local; que as características eram semelhantes as que foram repassadas para polícia; que as drogas apreendidas tinham as mesmas características, que salvo engano, com o rapaz foi localizado um cachimbo, que o rapaz afirmou que não era de Aracruz e que era de outro município e que estava em Aracruz a trabalho e que teria ido ao local para comprar droga; que não sabe dizer se o casal tinha vida amorosa; que foi citado casal porque se tratava de uma mulher e de um homem, que não se recorda de Regiane ter assumido a propriedade da droga.”

Dessa forma, observo que os depoimentos dos policiais, são harmônicos e coerentes com o contexto probatório, portanto, suficientes para embasar a condenação da apelante. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.2.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4.5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Em seu interrogatório na esfera judicial, a apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas, todavia, sua versão não possui verossimilhança com as provas trazidas aos Autos.

Dessa forma, s. m. j., não deve ser acolhido o pleito de absolvição por ausência de prova, por ser a prova colhida em sede judicial segura para embasar o decreto condenatório.

II – DA CORRETA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Quanto a primeira fase da dosimetria penal de
Regiane Alicio Pereira
, observo que a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal,
deixando de fixar e fundamentar as circunstancias judiciais apresentados no artigo 59 do Código Penal, tão somente mencionando a natureza e a quantidade e variedade das substâncias apreendidas.

Nesse sentido, diante da ausência de fundamentação apresentada pelo Juízo a quo,
fixo a pena-base em 05 (CINCO) anos de reclusão e 500 (QUINHENTOS) dias-multa
.

Ademais, quanto a circunstâncias atenuantes e agravantes previstas na segunda fase da dosimetria, observo a valoração da agravante reincidência, relatada pelo Juízo, de forma escorreita. Nesse viés, fixo o a pena nessa circunstância em
05 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão

e 500 (QUINHENTOS) dias-multa
.

Por fim, quanto a circunstâncias causas de diminuição ou aumento de pena, não foram valoradas pelo Juízo a quo, razão pela qual,
FIXO A PENA FINAL

em 05 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão

e 500 (QUINHENTOS) dias-multa, para o início de cumprimento de pena em regime FECHADO.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.